Tribunal: STF
Processo: RHC 51738
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
1. SE O RÉU, PRESENTE A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, DEIXA DE ASSINAR
OS RESPECTIVOS TERMOS, E ISSO UMA FALTA QUE NÃO CONSTITUI NULIDADE
PROCESSUAL, POIS NO DETALHE O QUE IMPORTA E A SUA PRESENCA NO ATO.
2. DEVIA O JUIZ PROCESSANTE ORDENAR FOSSE CERTIFICADO NOS AUTOS O
FATO ACIMA REFERIDO. MAS A OMISSAO NÃO CAUSOU PREJUIZO AS PARTES E
MERECE HAVIDA COMO IRRELEVANTE.
3.NÃO E NULA A PRONUNCIA QUE ESTIVER FUNDAMENTADA RAZOAVELMENTE NO
QUE RESPEITA AS EXIGENCIAS DO ART. 408 DO CPP.
4.RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.